Tribunal: STF
Processo: ARE 1477793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 70, p. 2):



    “Apelação. ICMS. Substituição tributária para frente. Tributo recolhido a partir de base de cálculo presumida em valor inferior àquela efetiva. Pretensão do Fisco Estadual para a complementação do imposto. Irresignação do contribuinte. Impossibilidade. Isonomia na aplicação do art. 150, §7º, da Constituição Federal. Ausência de inconstitucionalidade na previsão do art. 66-H da Lei Estadual nº 6.374/89, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa do contribuinte. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, 24, § 4º, 150, § 7º, 155, § 2º, XII, da Constituição Federal, para, ao final, requerer quanto ao mérito (eDOC 90, p. 17-18):



    “52. No mérito, REQUER que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar o V. Acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade da exigência da escrituração do complemento do ICMS/ST para obter o valor a ser restituído em relação ao período anterior e posterior a 15 de janeiro de 2021 que é exigido na Portaria CAT 42/2018, bem como da obrigação de recolher o complemento do ICMS/ST referente ao período posterior a 15 de janeiro de 2021, uma vez que a exigência viola o artigo 150 § 7º da Constituição, além do entendimento fixado pelo C. STJ no Resp nº 931727/RS e pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2777 e do RE 593849/MG (Tema 201), além dos demais precedentes jurisprudenciais expostos.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, observada diferença entre o valor premido e o valor real da operação na sistemática de exigência do ICMS por substituição tributária, é devida tanto a restituição do imposto pelo Estado como sua complementação pelo contribuinte, nos termos da orientação fixada no julgamento do RE 593.849, Tema 201 da repercussão geral, bem como em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgados de ambas as turmas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”(ARE 1.347.930-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.333.227-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente